Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717976-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANDO AURELIANO, MARIA DAS GRACAS CORCINO DA SILVA AURELIANO AGRAVADO: GLENIO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERNANDO AURELIANO e MARIA DAS GRACAS CORCINO DA SILVA AURELIANO contra decisão proferida pelo Juízo 24a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença (autos 0717927-65.2020.8.07.0001), cujo teor é o seguinte (ID 87143640 – autos na origem): “μVistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Indenização por Dano Moral ajuizada por GLENIO JOSE DA SILVA em face de ERNANDO AURELIANO e MARIA DAS GRAÇAS CORCINO DA SILVA AURELIANO. Em síntese, afirma a parte autora que firmou contrato de compra e venda em 13/12/2013 com as partes Requeridas, através do qual adquiriu uma gleba de terra com 304,93 hectares, situada em Padre Bernardo/GO. Sustenta que efetuou o pagamento da referida área da seguinte maneira: a) 3 lotes comerciais no município de Aparecida de Goiás/GO, lotes n° 12,13 e 14 da Quadra 100, na Avenida 12, no loteamento Bairro Itapuã; b) 1 posse de um lote localizado na chácara 249, lote 12, Vila São José, Vicente Pires, Brasília – DF; c) 3 cheques no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada. Alega que a posse dos imóveis seria transmitida no ato da assinatura do contrato e que as partes estariam obrigadas a lavrar a escritura dos bens após o recebimento do pagamento. Contudo, aduz que até a presente data os Réus não providenciaram a escrituração dos lotes 12,13 e 14 da Quadra 100, na Avenida 12, no loteamento Bairro Itapuã/GO, o que vem lhe causado enormes transtornos. Nesse sentido, afirma que teve seu nome protestado no ano de 2017 por falta de pagamento do IPTU pelos Réus, tendo que desembolsar a quantia de R$ 1.260,60 para seu nome fosse retirado do protesto. Ademais, informa que em 2019 foi novamente notificado pelo cartório de imóveis acerca da existência de protesto em seu nome por débitos relativos aos já citados lotes e que desembolsou a quantia de R$ 64,84 para realizar a pesquisa. Sustenta que atualmente constam débitos inadimplidos pelos Réus referentes ao IPTU dos lotes no 12, 13 e 14 dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, no valor de R$ 16.459,97, R$ 16.985,47 e R$ 16.251,90, respectivamente. Alega que tais débitos são de responsabilidades das partes Requeridas desde a imissão na posse dos bens ocorrida em 2013. Acrescenta que as partes celebraram acordo nos autos do processo no 0706226-15.2017.8.07.0001 e que os Réus não cumpriram o ajuste, deixando de transferir a propriedade do imóvel localizado em Padre Bernardo/Go para o Autor e de efetuar o pagamento do ITBI e custas cartoriais da operação anterior. Requer seja declarada a responsabilidade dos Réus pelo pagamento de todas as taxas e impostos relacionados aos lotes o 12, 13 e 14 situados no Bairro Itapuã/GO desde a imissão na posse, bem como sejam condenados ao pagamento de todos os encargos pendentes e ao ressarcimento dos valores dispendidos para pagamento do IPTU do ano de 2014 e para exclusão do protesto. Ademais, requer sejam os Réus condenados a escriturarem os já citados lotes em nome próprio, bem como a transferir a propriedade do imóvel localizado em Padre Bernardo/GO para o Autor, com o consequente pagamento do ITBI e custas cartoriais da operação anterior ainda pendente, além de indenização por danos morais. Com a inicial vieram dos documentos de ID n. 65355940 a n. 50783549. Decisão de ID n. 66357571 rejeitou a prevenção suscitada pela parte Autora. Gratuidade de Justiça indeferida no ID n. 67420648. Custas recolhidas no ID n. 68291398. Decisão de ID n. 68293061 recebeu a inicial e determinou a citação dos Réus. Regularmente citadas, as partes Requeridas apresentaram contestação no ID n. 81849947. Inicialmente, informam que detinham a posse da fazenda localizada em Padre Bernardo/GO e que forneceram toda a cadeia de cessão do bem ao Autor quando da operação de compra e venda dos direitos de posse. Nesse sentido, afirma que a área que o Autor objetiva a escrituração correspondente a 304,97ha desmembrada de uma área de 522,72ha, a qual está registrada sob a matrícula n. 106 do Cartório de Registro de Imóveis de Padre Bernardo/GO, constando como último proprietário o Sr. José Dilermando Meireles, em decorrência do falecimento da Sra. Rachel Pimentel Barbosa. Alega que a posse integral do imóvel (522,72ha) do imóvel foi transferida pelos herdeiros do proprietário supracitado ao Sr. Jaime Alves Siqueira por meio de escritura pública de cessão de direitos, o qual cedeu a posse de apenas 304,97ha em favor do Réu Ernando Aureliano, que posteriormente a transferiu ao Autor. Após essas considerações, os Réus suscitam, preliminarmente, existência de coisa julgada, ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição. No mérito, afirma que o Autor não cumpriu com suas obrigações contratuais relativas ao pagamento dos impostos do imóvel localizado em Vicente Pires/DF, motivo pelo qual não pode exigir o cumprimento do contrato pelo Réu. Ademais, sustenta que o Autor não juntou aos autos a escritura pública de compra e venda ou procuração por instrumento público outorgando poderes aos Réus a fim de permitir a escrituração dos lotes 12, 13 e 14 localizados em Itapuã/GO em nome próprio. No que se refere à escrituração da fazenda localizada em Padre Bernardo/GO, alega que transferiu a posse do bem ao Autor por cessão de direitos, e não a propriedade. Isso porque a escrituração do imóvel depende de intervenção do espólio para seja realizado o desmembramento da área cedida ao Autor. Nessa linha, afirma que nunca figurou como proprietário do imóvel perante o Registro de Imóveis, o que o impede de realizar a transferência de propriedade almejada pelo Autor. Quanto ao pagamento do IPTU relativo ao ano de 2014, afirmam que não há qualquer prova do pagamento do referido imposto, bem como não foi demonstrada a origem do comprovante de pagamento que o Autor alega ser referente à baixa do protesto do IPTU do ano de 2014 dos lotes situados em Itapuã/GO. Requer, caso superada as preliminares, a improcedência dos pedidos formulados. Com a contestação vieram dos documentos de ID n. 81849948 a n. 81849976. Em réplica, a parte Autora ratificou aos termos da inicial. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte Autora requereu a expedição de ofício ao 2o Cartório de Notas de Aparecida de Goiânia para que informe a que se refere o comprovante de ID n. 65357548, e o depoimento pessoal das partes Requeridas. As partes Requeridas postularam pelo julgamento antecipado do feito. É o relatório. Decido. Do Pedido de Gratuidade de Justiça formulado pelas partes Requeridas O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, verifica-se que as partes Requeridas não juntaram aos autos documentos suficientes a fim de provar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Por outro lado, os Réus possuem bens imóveis de valor considerável e exercem a profissão de empresário. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, considerando que a natureza da causa, por si só indica capacidade econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelas partes Requeridas. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto para a análise das condições da ação adoto a teoria da asserção, segundo a qual a verificação das condições da ação se realiza à luz das afirmações contidas na petição inicial, devendo o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo in statu assertionis, isto é, à vista do que se afirmou. Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação. Por tal motivo, rejeito a preliminar suscitada. Da preliminar de coisa julgada Para que se caracterize o óbice da coisa julgada, é necessário que haja a perfeita coincidência entre a ação e aquela anteriormente ajuizada, determinada pela repetição das mesmas partes, causa de pedir e pedido. Argumenta a parte Requerida que foi proferida sentença nos autos de no 0706226- 15.2017.8.07.0001, em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília, já transitada em julgado, cujas partes são as mesmas dos presentes autos, através da qual restou decidido que pelo fato de o Autor não ter cumprido suas obrigações, não pode exigir da outra parte o adimplemento. Contudo, não se verifica, no caso, a necessária identidade entre os pedidos formulados na ação de n. 0706226-15.2017.8.07.0001 - providenciar o georreferenciamento e registro no INCRA do imóvel denominado uma gleba de terra, de 304,97ha – e o requerido nos presentes autos. Assim, não havendo identidade de pedidos, rejeito a preliminar. Da prejudicial de prescrição Alega a parte Requerida que o pedido de indenização por danos morais em razão do protesto relativo ao inadimplemento do IPTU do ano de 2014 estaria prescrito, uma vez que decorrido prazo superior ao previsto no art. 206, V, §3o do CC. O termo inicial para incidência do prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, é a data da ciência do Autor da existência de débitos em relação ao imóvel cedido. No caso, o pedido de indenização por danos morais tem por fundamento os protestos ocorridos em 2017 e 2019. No que se refere ao protesto relativo ao ano de 2017, o Autor alega que somente teve ciência da existência de débitos em seu nome relativos ao imposto do ano de 2014 no dia 26/09/2017, data do pagamento do imposto, ID n. 65357547. Assim, seria impossível ao Autor comprovar que foi intimado do protesto em data anterior, cabendo aos Réus produzir a prova necessária a fim de de afastar a alegação do Autor, ônus do qual não se desincumbiram. Assim, rejeito a prejudicial de prescrição. Presentes os pressupostos processuais de existência e validade do processo e as condições da ação, passo à análise dos pedidos de dilação probatória. Das Provas Trata-se de processo em fase de saneamento. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Com efeito, a prova deve ser útil ao processo, e para tanto é preciso estabelecer relação de pertinência entre a prova pretendida e a prova útil ao deslinde da questão. A parte Autora requer a produção de prova documental consistente na expedição de ofício ao Registro de Notas e Protestos de Aparecida de Goiânia a fim de demonstrar que o comprovante de pagamento de Id n. 65357548 se refere ao pedido de cancelamento do protesto realizado em seu nome em razão da ausência de pagamento do IPTU pelos Réus. Contudo, o ônus da prova incumbe à parte, não sendo admissível o requerimento de expedição de ofício para produção de provas sem que tenha sido demonstrada a necessidade de intervenção do Juízo. Ao contrário, a própria parte Autora poderia facilmente produzir referida prova juntando os boletos de cobrança do IPTU, uma vez que o documento de ID n. 65357548 faz referência aos títulos que foram objeto de baixa do protesto. Assim, indefiro a prova postulada. No que se refere ao pedido de depoimento pessoal dos Réus, verifico que as alegações apresentadas e os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, motivo pelo qual indefiro o pedido. Não havendo outras postuladas, declaro encerrada a fase instrutória. Voltem-me os autos conclusos para julgamento na ordem cronológica” Opostos embargos de declaração pelos réus (ERNANDO AURELIANO e MARIA DAS GRACAS CORCINO DA SILVA AURELIANO), foram rejeitados (ID 89522848). Em suas razões (ID 26207042, p.1-20), os agravantes sustentam que, na origem, alegaram coisa julgada, haja vista que a ação apresenta tríplice identidade (mesmas partes, causa de pedir e pedido) de ação anteriormente ajuizada (0706226-15.2017.8.07.0001), na qual foi proferida sentença de improcedência. Dizem que “no pedido do primeiro processo de obrigação de fazer o Agravado requer a condenação dos Agravantes para, principalmente, providenciar a transferência da propriedade, após o georreferenciamento da gleba e o pagamento do ITBI ( ). No segundo processo em trâmite(originário do presente recurso), o Agravado faz pedido substancialmente idêntico, excluindo a parte de providenciar o georreferenciamento da terra, isto porque, é um dos passos para materializar a TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE, após pagamento do ITBI ( ).” Afirmam que “não é objeto de pedido da presente demanda a realização de georreferenciamento pois, na primeira ação, por mais que julgada improcedente a pretensão do Agravado, foi celebrado acordo para pagamento dos valores devidos pelo Agravado (até então não adimplidos integralmente), comprometendo-se os Agravantes a providenciar o Georreferenciamento, o que já foi realizado e na posse do Agravado. Assim, evidente a identidade das partes e dos pedidos nas demandas, o que torna necessário o reconhecimento da coisa julgada, vez que a pretensão perseguida é a mesma, qual seja: a TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE, o que impõe o dever de modificar a decisão do juízo a quo.” Sustentam ainda ilegitimidade passiva, argumentando que “na ação principal, pretendo o Agravado compelir os Agravantes, através de ação de obrigação de fazer, a realizar a transferência de uma gleba de terra com 304,93 hectares(há) desmembrado de uma área maior de 522,72 ha, do quinhão 27, no município de Padre Bernardo/GO, que é objeto de permuta no contrato celebrado entre as partes, que estava na posse dos Agravantes. Frisa-se, esta na posse dos Agravantes e não na propriedade. Aduz que “não possuem título de propriedade sobre o referido imóvel, sendo que apenas substabeleceram os poderes outorgados pelo sr. Jaime (cedente e cessionário da posse anterior). Com a contestação os Agravantes apresentaram a cadeia possessória do imóvel, destacando que a propriedade do imóvel permanece com o espólio do Sr. José Dilermando”. Destaca que “a pretensão do Agravado somente pode ser exercida face aqueles que estão indicados como proprietários perante o competente cartório de Registro de Imóveis, nunca face aos Agravantes. () restando demonstrado que os Agravantes não possuem a propriedade do imóvel, inconteste a ilegitimidade passiva, cabendo o exercício da pretensão face aos sujeitos que constam na matrícula do imóvel, e, assim, sendo desproporcional a continuidade do feito, o que impõe a reforma da r. decisão monocrática e declarada a ilegitimidade passiva dos Agravantes”. Sustentam que deve ser reconhecida a prescrição e a consequente perda da pretensão de reparação do direito alegadamente violado, ante a não comprovação da sua notificação do protesto, marco inicial de seu direito subjetivo a eventual indenização. Aduzem ainda que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo: “a probabilidade do direito reclamado pelos Agravantes, de plano, esta materializado na configuração da coisa julgada, assim como, na flagrante ilegitimidade passiva, inclusive conforme o entendimento deste e. TJDFT, o que, por sua vez, autoriza a interrupção imediata do trâmite do feito em primeiro grau até decisão de mérito deste e. Tribunal; e o “perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, por seu turno, consiste no fato de que, caso não determinada a suspensão do feito de primeiro grau, aquele poderá ser julgado antecipadamente, e, assim, suprimida a possibilidade de apreciação das razões lançadas no presente recurso.” Por fim, requerem: “a)Liminarmente, atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a suspensão da tramitação do feito de primeiro grau até decisão final do presente recurso, vez que, demonstrada a probabilidade do direito (provas e jurisprudência) e o perigo de dano e ao resultado útil do processo na hipótese de manutenção do feito com a possibilidade de julgamento do mérito e impossibilidade de nova apreciação das razões apresentadas pelos Agravantes. b)Seja o Agravado intimado para responder aos termos do presente recurso, no prazo legal; c)Ao final, seja dado provimento integral ao presente recurso, reformando a r. decisão monocrática, declarando a configuração da coisa julgada tendo em vista que o pedido apresentado pelo Agravado na ação em trâmite é idêntico ao já apresentado nos autos 0706226-15.2017.8.07.0001, alternativamente, seja declarada a ilegitimidade passiva dos Agravantes, uma vez que, somente aquele que consta no Registro de Imóveis e cedeu a posse possui legitimidade para proceder a transferência da propriedade, e, também alternativamente, seja declarada a prescrição da pretensão de indenização por dano moral, uma vez que não comprovado pelo Agravado a data de efetivação do alegado protesto, que consiste no termo inicial para contagem da prescrição da pretensão”. Preparo recolhido (ID 2620704). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O agravante insurge-se contra a decisão saneadora pela qual analisadas e afastadas as questões prejudiciais de mérito (coisa julgada, ilegitimidade passiva e prescrição) aventadas pelos agravantes/réus em contestação. Embora referidas matérias (coisa julgada, ilegitimidade passiva e prescrição) não tenham sido expressamente arroladas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o cabimento do agravo contra decisões interlocutórias que analisem temas relativos a prescrição e a decadência (dada a natureza de mérito e, portanto, enquadradas na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso II) e também contra a decisão que versa sobre legitimidade de parte. Nesse sentido, destaca-se: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15. 1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II). 2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487 do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução). 3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art. 203, § 1o). 4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada. 5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1778237 RS 2018/0210787-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I e II, DO CPC/2015 CONFIGURADA EM PARTE. OMISSÃO QUANTO A ASPECTO FÁTICO RELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (LEGITIMIDADE DE PARTE). CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração que, em tese, poderia infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do art. 1.022, II, do CPC/2015. 2. Nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 - com redação diversa do art. 269, IV, do CPC/1973 -, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da decadência ou da prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência. 3. Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015. 4. O art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão. 5. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1772839 SP 2018/0265253-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Coisa julgada Os agravantes suscitam preliminar de ofensa à coisa julgada, sustentando que ação na qual proferida a decisão objeto do agravo ostenta as mesmas partes, causa de pedir e pedido de ação anteriormente ajuizada pelo agravado (0706226-15.2017.8.07.0001), na qual proferida sentença de improcedência. De acordo com o disposto no art. 301 do CPC, há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo ambas idênticas: “Art. 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar: ( ) Vl - coisa julgada; ( ) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso.” Na ação de obrigação de fazer (autos 0706226-15.2017.8.07.001) transitada em julgado, GLENIO JOSÉ DA SILVA narrou ter celebrado com os réus (ERNANDO AURELIANO e MARIA DAS GRACAS CORCINO DA SILVA AURELIANO) instrumento particular de Compra e Venda de Imóvel Rural (permuta de imóveis), tendo como objeto uma gleba de terra (de 304,97 ha desmembrados de uma área maior de 522,72 ha do quinhão 27, município de Padre Bernardo GO). Em razão do negócio jurídico celebrado, o autor requereu: “que os requeridos sejam compelidos, no prazo de 30 dias, a providenciar o georreferenciamento e registro no INCRA do imóvel denominado uma gleba de terra, de 304,97 há, desmembrado de uma área maior de 522,72 há, do quinhão 27, no município de Padre Bernardo GO(contrato em anexo); bem como sejam os mesmos obrigados a providenciar o pagamento do ITBI referente à venda anterior do imóvela o Sr. Jaime, sob pena de pagamento de multa diária a ser estipulada por este d. Juízo.” Já na ação em relação à qual proferida a decisão ora agravada, a parte autora (GLENIO JOSÉ DA SILVA) alegando a mesma relação jurídica (contrato de compra e venda de imóvel com permuta), pede que seja reconhecida “a responsabilidade do Requeridos em realizar o pagamento de todas as taxas e impostos relacionados aos 3 lotes comerciais no município de Aparecida de Goiás/GO, lotes n°12, 13 e 14 da Quadra 100 , na Avenida 12, no loteamento Bairro Itapuã desde a imissão da posse ocorrida em 2013 e a consequente condenação ( ); A condenação dos Requeridos a escriturem os 3 lotes comerciais no município de Aparecida de Goiás/GO, lotes n°12, 13 e 14 da Quadra 100, na Avenida 12, no loteamento Bairro Itapuã para o seu nome, ou para quem lhe convier, sob pena de multa diária ou envio de ofício ao cartório competente; A condenação dos Réus em transferir a propriedade do imóvel localizado em Padre Bernardo/GO para a propriedade do Autor, bem como realizar o pagamento do ITBI e custas cartoriais da operação anterior ainda pendente; A condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos morais causa dos no valor de R$10.000,00(dez mil reais);” Assim, apesar de serem as mesmas partes e a mesma causa de pedir (relação jurídica – contrato de compra e venda de imóvel com permuta), os pedidos não são idênticos; portanto e conforme definido na decisão agravada, não há que se falar em coisa julgada. Da legitimidade dos agravantes Os agravantes alegam ilegitimidade passiva, sustentando para tanto que o autor/agravado busca na ação a transferência do imóvel objeto de permuta no contrato celebrado entre as partes (gleba de terra com 304,93 hectares(ha) desmembrado de uma área maior de 522,72 ha, do quinhão 27, no município de Padre Bernardo/GO), cuja propriedade encontra-se registrada em cartório de Registro de Imóveis no nome de terceiros (não integrante do contrato e nem da ação). Por isto, pretensão de transferência do imóvel que não lhes pode ser dirigida, já que não dispõem de condições de realizar referida transferência. De acordo com a teoria da asserção, admitida em nosso ordenamento, condições da ação (legitimidade ativa e interesse de agir) devem ser aferidas à luz das afirmações do demandante constantes da petição inicial, em cognição sumária e sem vinculação com o mérito da pretensão deduzida em juízo. No caso em comento, o autor/agravado afirmou relação jurídica entre as partes que justificaria, em tese, a pretensão deduzida na inicial. E isto se mostra suficiente à admissão dos agravantes no polo passivo da demanda, sendo que, eventualmente, se afastada a responsabilidade dos réus, tal fato levará à improcedência do pedido em julgamento de mérito. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “COMERCIAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. USUFRUTO. CONSERVAÇÃO DA COISA. DEVERDO USUFRUTUÁRIO. NULIDADE. SIMULAÇÃO. LEGITIMIDADE. TERCEIRO INTERESSADO.REQUISITOS. OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. ANULAÇÃO. LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ANÁLISE. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS:ARTS. 168 DO CC/02; E 3o, 6o E 267, VI, DO CPC. ( ).6. As condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito. (REsp 1424617/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado emprovido"06/05/2014, DJe 16/06/2014). No mesmo sentido, a jurisprudência desta Turma: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTUIÇÃO DE QUANTIA.ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃOOCORRÊNCIA. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DEOBRIGAÇÃO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.1 - A apreciação da legitimidade decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado, com exceção das hipóteses de legitimação extraordinária. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam deve ser averiguada a partir das informações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Nesse cenário, há que se reconhecer a legitimidade passiva dos Recorridos, o que não obsta que, no mérito, se o caso, os pedidos deduzidos (Acórdão 1157922, 20140111660967APC, Relator:na inicial sejam julgados improcedentes. ( )"ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE:19/3/2019. Pág.: 519/524) Desse modo, deve ser reconhecida a legitimidade passiva dos agravantes, como definido na decisão agravada. Da alegação de prescrição Alega o agravante que prescrito o pedido de indenização por danos morais por ter tido seu nome protestado em razão dos débitos tributário ano 2014 relativo aos imóveis (3 lotes comerciais no município de Aparecida de Goiás/GO), uma vez que decorrido prazo superior ao previsto no art. 206, V, §3o do CC. Consta da inicial que, em razão do negócio jurídico firmado pelas partes em 2013, o autor/agravado entregou aos réus três imóveis (lotes comerciais n°12, 13 e 14 da Quadra 100, Avenida 12, loteamento Bairro Itapuã, município de Aparecida de Goiás/GO), sendo que, em razão do inadimplemento do IPTU (lançado no ano 2014) dos referidos imóveis, o agravado teve seu nome protestado em 2017. Pretensão de reparação civil prescreve em três anos (art. 206, § 3o, V do Código Civil), começando a correr da data em que o fato se tornou conhecido. A certidão de cancelamento de protesto colacionada no ID 65357548 demonstra que, de fato, o nome do autor foi protestado em 2017. Contudo, de acordo com o que se tem nos autos, em princípio, não é possível definir prescrição, porquanto, embora o autor tenha afirmado que a dívida protestada era relativa o inadimplemento do IPTU do ano 2014, em todos os títulos indicados na certidão (títulos: 2017006291 – R$ 2.269,41; 2017006292 – R$ 2.269,41; e 2017006291 – R$ 2.269,41), consta o dia 26/7/2017 como data de vencimento. Ora, se a dívida venceu em 26/7/2017, o protesto não poderia ter ocorrido em data anterior. Assim, ainda que não se tenha informação exata de quando o autor tomou conhecimento do fato, considerando que o protesto não pode ter ocorrido antes de 26/7/2017, quando ajuizada a ação (15/6/2020) não havia ainda decorrido o prazo prescricional de 3 (três) anos. Além disto, cabe aqui registrar que mesmo admitidas como verdadeiras as afirmações do autor (de que os débitos protestados são relativos ao IPTU de 2014), não há indicativo nos autos de que o autor não teve ciência da existência de débitos em seu nome (mesmo se relativos ao imposto do ano de 2014) somente no dia 26/09/2017, data do efetivo pagamento (ID 65357547): notificação do protesto pode ser expedida por intermédio do cartório de títulos ou por simples carta registrada com aviso de recebimento; não se exige seja a assinatura no aviso de recebimento do próprio destinatário. Portanto, pode ocorrer de o protesto ser registrado sem que, de fato, o devedor tenha tomado efetiva ciência do registro em seu desfavor. Assim, inviável na presente sede acolher a alegação de prescrição. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora